Tribunal: TJES
Processo: 5000533-85.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000533-85.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO DE TESE DEFENSIVA EM DESFAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado como incurso no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. A Defesa requer a revisão da dosimetria, com o afastamento da negativação dos motivos do crime, por ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativação da circunstância judicial dos motivos do crime com fundamento na rejeição de tese defensiva (estado de necessidade não comprovado), bem como se tal circunstância autoriza a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena rege-se pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação, nos termos do REsp n. 2.075.460/SP do STJ.

4. A invocação de causa excludente de ilicitude pelo acusado caracteriza confissão qualificada, não podendo ser utilizada em seu desfavor para majorar a pena-base.

5. O julgador não pode transformar argumento defensivo em circunstância judicial negativa, sob pena de violar a lógica do sistema acusatório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição de tese defensiva, inclusive na hipótese de confissão qualificada com alegação de excludente de ilicitude, não autoriza a negativação dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.

2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, vedada a utilização de argumento defensivo em prejuízo do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK COSTA OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 18068423) requer a revisão da dosimetria da pena-base visando o decote da negativação dos motivos do crime, diante da ausência de fundamentação idônea para a sua negativação.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18068432), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18180058), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK COSTA OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 18068423) requer a revisão da dosimetria da pena-base visando o decote da negativação dos motivos do crime, diante da ausência de fundamentação idônea para a sua negativação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 18068176), em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 01/01/2024, por volta das 19h45, na Rua Fernando de Noronha, bairro Planalto Serrano, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram o denunciado, reconhecido pela guarnição como sendo “BEBE”, o quinto maior traficante de Serra/ES, o qual possuía vários mandados de prisão em seu desfavor em aberto.

Ao perceber a presença dos militares, o acusado tentou empreender fuga, contudo, foi abordado pelos agentes que lograram apreender em sua posse uma arma de fogo, pistola 9mm, Glock, com um carregador alongado, e, na cintura do réu, havia um cinto tático, com porta carregador com dois carregadores sobressalentes e um coldre.

Além disso, na bolsa que o denunciado carregava, os policiais lograram apreender outros dois carregadores devidamente municiados.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou o acusado nos termos da denúncia à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Com efeito, sabe-se que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mediante a negativação dos motivos do crime, sob o argumento de que “
não favorecem o réu, face a sua justificativa apresentada (estado de necessidade não comprovado)”
.

Não obstante, tal motivação não pode ser valorada em seu desfavor, uma vez que se trata da chamada confissão qualificada, isto é, quando o réu confessa o fato, mas invoca em seu favor alguma causa excludente de ilicitude ou justificante.

Além disso, não se pode utilizar um argumento defensivo em desfavor do réu para aumentar a sua pena, sob pena de violar a lógica do sistema acusatório e da ampla defesa.

Inclusive, diante da referida confissão, não deveria o Magistrado
a quo
ter realizado a compensação integral da mencionada atenuante com a agravante da reincidência, consoante entendimento firmado no Tema nº 1.194 do STJ:

(...)
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Todavia, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, deve ser mantida a referida compensação.

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base do acusado para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da compensação operada e ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.